Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-85.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019394-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autofalência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), JOSUE SEBASTIAO DE ARRUDA - CPF: 182.023.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS GOMES DE SOUZA - CPF: 655.648.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE ASSUNCAO - CPF: 032.190.361-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIDUVINO DA SILVA - CPF: 003.342.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ - CPF: 111.366.699-49 (AGRAVANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ARRECADAÇÃO DE BENS. CESSÃO PARTICULAR DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ANTERIOR À INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. BOA-FÉ PRESUMIDA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO ADEQUADA. ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS PREMATUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedor declarado insolvente contra decisão que rejeitou impugnação e manteve a avaliação de fração ideal de imóvel matriculado sob o nº 41.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Matinhos/PR, ao fundamento de que contrato particular de cessão de direitos
hereditários, por não registrado na matrícula imobiliária, não seria oponível à massa de credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso de ação de insolvência civil, a ausência de registro de contrato particular de cessão de direitos hereditários autoriza, por si só, a imediata arrecadação, averbação de indisponibilidade, avaliação e futura alienação da fração ideal do imóvel atribuída ao devedor, ou se a anterioridade do negócio, a prova documental de pagamento e a ausência de demonstração de má-fé impõem prévia apuração contraditória da situação jurídica do bem.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento, por sua natureza secundum
eventum
litis, limita-se ao controle do acerto técnico da decisão recorrida, sem permitir exame definitivo da titularidade substancial do imóvel ou da plena oponibilidade do contrato à massa de credores.

4.
Embora a transferência da propriedade imobiliária entre vivos dependa do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, a ausência de registro não torna automaticamente irrelevante o instrumento particular celebrado antes da constrição e antes do próprio procedimento concursal, especialmente quando acompanhado de indícios de onerosidade e pagamento.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a tutela da posse e da boa-fé derivadas de compromisso ou negócio particular não registrado, bem como condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora ou à prova de má-fé do terceiro adquirente.

6.
No caso concreto, o contrato particular de cessão de direitos hereditários foi celebrado em 25/02/2013, com indicação expressa do imóvel e comprovação mínima de pagamento de R$ 100.000,00, ao passo que a ação de insolvência civil foi ajuizada apenas em 2019, circunstância que impede presumir, sem outros elementos, fraude ou ocultação patrimonial.

7.
A existência de controvérsias judiciais anteriores sobre o mesmo imóvel, inclusive na Justiça do Trabalho, reforça a necessidade de cautela e de contraditório efetivo, sem prejuízo da investigação patrimonial pelo Juízo universal da insolvência.

8.
A prática imediata de atos constritivos ou preparatórios de expropriação sobre bem cuja titularidade substancial é seriamente controvertida afronta os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, sobretudo diante da plausibilidade de futura desconstituição das medidas.

9.
A solução adequada é afastar, por ora, a indisponibilidade e os atos voltados à alienação da fração ideal controvertida, permitindo ao Juízo de origem promover diligências instrutórias, inclusive com intimação do terceiro adquirente e oitiva dos credores habilitados, antes de eventual nova deliberação constritiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na insolvência civil, a ausência de registro imobiliário de contrato particular de cessão de direitos hereditários não autoriza, por si só, a imediata prática de atos constritivos ou expropriatórios sobre o bem, quando o negócio for anterior ao procedimento concursal, houver prova mínima de onerosidade e não estiver demonstrada má-fé. 2. Havendo controvérsia séria sobre a titularidade substancial de fração ideal de imóvel, deve o Juízo universal da insolvência promover prévia apuração contraditória da situação jurídica do bem antes de deliberar sobre arrecadação, indisponibilidade, avaliação ou alienação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.245, caput e § 1º; CPC/1973, art. 751, II; CPC/2015,
arts
. 8º, 139, 370 e 1.052.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 84 e 375.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de insolvência civil nº 1011802-08.2019.8.11.0041, pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação apresentada pelo insolvente, manteve a autorização para avaliação e futura alienação da fração ideal do imóvel objeto da matrícula nº 41.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Matinhos/PR, deferiu a averbação de indisponibilidade sobre a cota-parte pertencente ao agravante e autorizou a realização de buscas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi proferida sem prévia oitiva do devedor insolvente, além de ter determinado bloqueio de bens sem requerimento específico dos interessados. Alega, ainda, que não houve dilapidação patrimonial, afirmando atuar com boa-fé e
cooperação processual, sendo o maior interessado na arrecadação dos bens penhoráveis para saldar suas dívidas.

Aduz que houve erro de premissa quanto ao patrimônio penhorável, pois as frações ideais anteriormente arrematadas em execuções trabalhistas diriam respeito à herança de sua genitora, enquanto os bens indicados na petição inicial da insolvência decorreriam da herança de seu genitor e ainda seriam passíveis de alienação no concurso de credores. Afirma que a equivocada compreensão sobre o acervo patrimonial disponível teria levado à conclusão indevida de que existiria apenas o imóvel localizado em Matinhos/PR a ser arrecadado.

Assevera que o apartamento nº 205 do Edifício Costa do Sol, situado na Avenida Atlântica, nº 4.171, Matinhos/PR, matrícula nº 41.436, não poderia ser avaliado ou alienado, pois os direitos hereditários sobre o bem teriam sido cedidos, de boa-fé, ao herdeiro Amaury Rodrigues
Brianez
por meio de contrato particular celebrado em 25 de fevereiro de 2013, antes da constituição dos créditos objeto da insolvência e antes do ajuizamento da ação. Defende que a ausência de registro do instrumento não afasta sua eficácia, invocando a Súmula 84 do STJ, e afirma que eventual alienação poderá gerar prejuízo ao agravante, inclusive com obrigação de indenizar o adquirente de boa-fé.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de suspender a avaliação e alienação do imóvel apartamento nº 205 do Edifício Costa do Sol, localizado na Avenida Atlântica, nº 4.171, Matinhos/PR, matrícula nº 41.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Matinhos/PR, excluindo-o do quadro de bens penhoráveis e afastando a averbação de indisponibilidade determinada.

Em sede de cognição sumária, o efeito
suspensivo
vindicado foi deferido (Id.
366129386
).

Contrarrazões
da Administradora Judicial juntada
no Id.
372488861
,
sustentando, em síntese, que sua atuação é técnica e colaborativa, na condição de auxiliar do Juízo, e que a existência de instrumento particular não registrado não autoriza a exclusão automática da fração ideal do imóvel do campo de apuração patrimonial da insolvência civil
, de modo que,
eventual terceiro interessado poderá se valer dos meios processuais próprios para defesa de seu direito.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de ação de insolvência civil ajuizada pelo próprio devedor, ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, cuja insolvência foi declarada por sentença transitada em julgado, encontrando-se o feito na fase de arrecadação de bens e formação do quadro-geral de credores.

Após o início dos trabalhos, a Administradora Judicial requereu autorização para contratação de profissional habilitado para avaliação do imóvel matriculado sob o nº 41.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Matinhos/PR, providência deferida pelo Juízo de origem.

Sobreveio manifestação do
devedor
insolvente insurgindo-se contra a avaliação do referido bem, sob o argumento de que os direitos hereditários relativos ao apartamento nº 205 do Edifício Costa do Sol teriam sido cedidos, de forma onerosa, ao irmão Amaury Rodrigues
Brianez
e à
respectiva cônjuge
, por meio de “Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários” datado de 25/02/2013.

O Juízo singular rejeitou a impugnação do devedor, ao fundamento de que o instrumento particular não teria sido registrado na matrícula imobiliária e, portanto, não seria oponível à massa
.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] A controvérsia atual cinge-se à oponibilidade do "Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários" (datado de 2013) em face da massa insolvente, e se o imóvel matriculado sob o nº 41.436 no CRI de Matinhos/PR deve ou não ser arrecadado e avaliado.

O devedor alega que não detém mais direitos sobre o bem, anexando decisões da Justiça do Trabalho que teriam resguardado o direito de terceiros (seus familiares), contudo, analisando detidamente os julgados trabalhistas carreados aos autos, verifica-se que a tese do devedor não merece prosperar em sua totalidade.

Em que pese em algumas ações os Embargos de
Terceiro opostos
por Amaury Rodrigues
Brianez
tenham sido exitosos em afastar a penhora sobre as frações pertencentes aos outros irmãos, a Justiça do Trabalho, ao julgar o Processo nº 0001013-71.2017.5.23.0002 (Sentença ID 49f8995 / Acórdão ID 0a7c7a5
) ,
foi clara ao consignar que a constrição (penhora) recaiu licitamente sobre a fração ideal de 12,5% pertencente ao executado
Alberny
Rodrigues
Brianez
e
sua cônjuge
.

A referida decisão manteve hígida a penhora sobre a quota-parte do
devedor .

Da mesma forma, nos autos do Processo nº 0000498-81.2018.5.23.0008, extinguiu-se o pleito de terceiros justamente porque"a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal de 12,5% do bem... quota essa pertencente ao coproprietário ALBERNY
" .

Ademais, no Direito Civil Brasileiro, a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos dá-se, obrigatoriamente, mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, caput, do Código Civil).

O instrumento particular carreado
não possui registro na respectiva matrícula imobiliária, tratando-se, portanto, de direito de natureza pessoal que não prevalece contra o juízo universal da insolvência.

O art. 751, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (aplicável à espécie), determina que a declaração de insolvência produz o vencimento antecipado das dívidas e a arrecadação de todos os bens do devedor suscetíveis de penhora.

Sendo assim, constatado que o insolvente ainda figura como titular de direitos (
fração ideal de 12,5%
) perante o registro imobiliário do referido bem, este compõe o acervo patrimonial da massa e deve, obrigatoriamente, ser arrecadado e avaliado.

Destarte,
REJEITO a impugnação apresentada pelo insolvente no ID 225072230 e MANTENHO a determinação de avaliação do imóvel constante na decisão de ID 221917784, a qual deverá recair estritamente sobre a fração ideal pertencente ao devedor.

[...]”(Id. 227398211 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir
se, diante dos elementos documentais trazidos pelo agravante, mostra-se legítima a manutenção imediata
diligências necessárias para a
futura alienação da fração
ideal do imóvel matriculado sob o nº 41.436 do CRI de Matinhos/PR,
como averbação de sua indisponibilidade, avaliação e arrecadação.

Pois bem.

A matéria dispensa maiores digressões, de modo que a pretensão recursal deve ser acolhida.

É certo que, no ordenamento jurídico brasileiro, a transferência da propriedade imobiliária entre vivos exige o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Enquanto não registrado o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, conforme dispõe o § 1º do mesmo dispositivo.

Essa regra, todavia, não autoriza a conclusão automática de que todo instrumento particular desprovido de registro seja juridicamente irrelevante perante terceiros ou perante o próprio processo em que se discute constrição patrimonial.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça resguarda o instrumento particular firmado com terceiro quando demonstrada a boa-fé do adquirente e ausentes indícios de fraude.

D
ispõe a Súmulas 84 do STJ:

“
É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
”

Ainda,
a Súmula 375 do STJ estabelece que
:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

A lógica extraída desses enunciados, embora construída de forma recorrente em embargos de terceiro e em hipóteses de fraude à execução, mostra-se relevante para o presente caso.

Isso porque, mesmo no âmbito da insolvência civil, não se pode desconsiderar, sem cognição adequada, negócio jurídico particular anterior à constrição e anterior ao próprio procedimento concursal, sobretudo quando acompanhado de elementos mínimos de pagamento e sem demonstração objetiva de má-fé.

Com efeito, trazendo-se ao processo de insolvência civil a lógica da fraude à execução,
a ineficácia do ato particular perante a massa de credores exigiria a demonstração de que o negócio foi praticado após a ciência de ação ou constrição incidente sobre o bem ou, no caso da insolvência, em contexto no qual já se pudesse afirmar que o imóvel estava sujeito à arrecadação como bem penhorável do devedor, na forma do art. 751, II, do CPC/1973, aplicável à insolvência civil por força do art. 1.052 do CPC/2015.

No caso concreto, o
“Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários”

(
Id. 225387333, págs. 2/3
–
PJe
de origem)
, datado de
25/02/2013
, traz em sua redação expressamente como objeto o “apartamento nº 205, localizado no 2º pavimento do EDIFÍCIO COSTA DO SOL”, matrícula nº 41.436, situado na cidade de Matinhos/PR.

Do referido instrumento consta que os herdeiros de GENY RODRIGUES BRIANEZ,
dentre eles o ora agravante
, ajustaram a cessão a
Amaury Rodrigues
Brianez
da parte ideal pertencente a cada um sobre o referido imóvel, pelo preço de R$ 120.000,00.

A cláusula terceira dispôs que
o valor de
R$ 100.000,00 seria pago em 25/02/2013, mediante transferência bancária para conta de
Alfredo Rodrigues
Brianez
, ficando o saldo de R$ 20.000,00 para pagamento posterior, por ocasião da entrega da escritura
.

Na sequência, o documento juntado traz comprovante de transferência realizada por Amaury Rodrigues
Brianez
em favor de Alfredo Rodrigues
Brianez
, datado de
25/02/2013
, no valor de R$ 100.000,00, o que confere lastro documental mínimo à alegação de que houve pactuação onerosa efetivamente acompanhada de pagamento.

Tais elementos, ainda que ausente o registro do título, revelam pactuação particular celebrada em 2013,
ao passo que a ação de insolvência civil foi ajuizada apenas em 2019
. Logo, não se mostra juridicamente adequado presumir, neste caso, que agravante e adquirente, seis anos antes da declaração de insolvência, tenham celebrado contrato particular com o propósito de ocultar patrimônio ou frustrar a satisfação de credores.

A máxima a ser observada é
de
que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser demonstrada.
Neste momento processual, não há elemento objetivo suficiente para afirmar que a cessão de direitos hereditários tenha sido realizada com o propósito de subtrair o bem do alcance dos credores.

Nessa linha de compreensão, embora a jurisprudência trate com maior frequência dos casos de fraude à execução em demandas individuais, os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça conduzem a solução mais proporcional, no sentido de que a ausência de registro do título aquisitivo não constitui, por si só, fator determinante quando outros elementos
–
notadamente o instrumento particular e o comprovante de pagamento
–
indicam, com plausibilidade, a anterior alienação do imóvel a terceiro.

Sob essa perspectiva, a decisão agravada, ao considerar suficiente a ausência de registro para determinar, desde logo, a avaliação, a
indisponibilidade e a futura alienação da fração ideal do imóvel, conferiu prevalência absoluta ao dado registral, sem enfrentar, com a profundidade necessária, a anterioridade do negócio, a prova documental de pagamento e o histórico de discussão judicial acerca do mesmo bem.

Também merece relevo a notícia, reconhecida na própria decisão agravada, de que o imóvel de Matinhos/PR já foi objeto de constrições no âmbito da Justiça do Trabalho, com oposição de embargos de terceiro por Amaury Rodrigues
Brianez
, o que ensejou a desconstituição da penhora na seara trabalhista.

Ainda que tal circunstância não afaste integralmente a possibilidade de constrição sobre a quota-parte atribuída ao agravante, a existência de múltiplas controvérsias judiciais sobre o mesmo bem reforça a necessidade de cautela.

De outro lado,
deve ser ponderado
o argumento da Administradora Judicial no sentido de que a eficácia do instrumento particular perante a massa de credores exige análise judicial própria e não pode ser reconhecida,
de plano
, para afastar o bem da fiscalização do Juízo universal.

Com efeito, não se mostra adequado, nesta via estreita de cognição sumária, declarar definitivamente que o imóvel está excluído, em caráter absoluto, de qualquer investigação patrimonial no âmbito da insolvência civil,

tampouco afirmar que o contrato particular seja plenamente oponível à massa de credores em toda a sua extensão
, pois, tal pretensão violaria o contraditório
pleno acerca do referido imóvel.

O que se reconhece é que, diante da anterioridade do contrato, da prova documental de pagamento e, sobretudo, da ausência de demonstração de má-fé patente, não se mostra adequado impor, desde logo, restrição ou marcha expropriatória sobre a fração ideal controvertida.

Nesse ponto, não prevalece a argumentação da Administradora Judicial de que os atos voltados à eventual alienação poderiam prosseguir, cabendo ao terceiro comparecer posteriormente aos autos ou manejar embargos de terceiro. O art. 8º do CPC impõe ao magistrado, na aplicação do ordenamento jurídico, o dever de atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, observando os postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência.

À luz dessa diretriz, a prática de atos constritivos ou preparatórios de expropriação sobre bem cuja titularidade substancial já se mostra seriamente controvertida tende a onerar a marcha processual, mediante diligências sobre imóvel em relação ao qual já se tem ciência da plausível impossibilidade de utilização como ativo para satisfação da massa.

A continuidade de tais atos, com a indisponibilidade e eventual alienação, conforme determinado pelo Juízo de origem e defendido pela Administradora Judicial, afronta o postulado da eficiência, sobretudo diante da crível probabilidade de futura desconstituição das medidas.

Nessa linha de intelecção, a solução adequada é prestigiar os poderes de direção e instrução do magistrado, à luz dos
arts
. 139 e 370 do CPC, sem autorizar, por ora, a prática de atos constritivos ou expropriatórios sobre o imóvel. Impõe-se, no atual cenário, a adoção de medidas prévias voltadas à apuração da atual situação jurídica do bem, inclusive com a intimação do terceiro adquirente, Amaury Rodrigues
Brianez
, para manifestação, oportunizando-se, ainda, o contraditório efetivo aos credores habilitados.

Registra-se, por fim, a notícia da existência de outros bens indicados pelo agravante como passíveis de penhora e aptos a integrar a
arrecadação de ativos. Embora tal circunstância não impeça a investigação integral do patrimônio arrecadável, evidencia, ao menos em juízo de delibação, a desnecessidade de imediata concentração de atos constritivos sobre bem cujo aproveitamento econômico é incerto e juridicamente controvertido.

Ante ao exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação apresentada pelo devedor insolvente, a fim de afastar, por ora, a averbação de indisponibilidade e/ou a prática de atos ou diligências voltados à alienação da fração ideal atribuída ao agravante no imóvel matriculado sob o nº 41.436 do Cartório de Registro de Imóveis de Matinhos/PR, sem prejuízo de que o Juízo de origem, antes de eventual nova deliberação constritiva, promova as diligências que reputar necessárias à apuração da atual situação jurídica do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026